Tribunal: TJDFT
Processo: 0703337-59.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DA RESERVA DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL EXCESSIVO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de R$ 1.444,64, a título de danos materiais, e R$ 6.000,00, a título de danos morais, para cada um dos autores, totalizando R$ 12.000,00, em razão de cancelamento unilateral da reserva de voo praticado pela ré/recorrente.
2. Em suas razões, a ré/recorrente sustenta inexistir prova da falha na prestação do serviço. Aduz, ainda, que os fatos narrados foram incapazes de gerar qualquer abalo psicológico apto o suficiente a engendrar dano reparável. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado na sentença.
3. No caso, os autores adquiriram passagens aéreas junto ao réu, trecho Brasília – Guarulhos, para que pudessem aproveitar as férias em um cruzeiro que desatracaria do porto de Santos/SP. Todavia, informaram que as passagens, no momento da compra, foram cobradas em duplicidade, de modo que solicitaram o estorno apenas das passagens duplicadas. Contaram que, na data do embarque, chegaram ao aeroporto para realizar o check-in, momento em que descobriram que a empresa aérea também havia cancelado as passagens pagas. Ao procuraram funcionários da recorrente, a empresa não forneceu qualquer auxílio. Tiveram, então, que adquirir passagens de ônibus para o Rio de Janeiro, para que, somente no dia seguinte, pudessem embarcar no navio que por lá atracaria, bem como novas passagens aéreas para o voo de volta.
4. As isoladas alegações da recorrente não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (cancelamento unilateral do voo a culminar na impossibilidade de embarque para Guarulhos, fato que levou os recorridos a perderem 1 (um) dia de cruzeiro), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (passagens efetivamente emitidas – Ids 18527602 e 18527604; cancelamento e estorno somente dos bilhetes aéreos emitido erroneamente - ID 18527605, p. 3 e ID 18527606, p. 3; contratação de serviço de cruzeiro para o dia 13.02.2020; aquisição, no dia de embarque, de passagens de ônibus com destino ao Rio de Janeiro (ID 18527618), bem como de novas passagens aéreas de São Paulo a Brasília/DF - ID 18527620).
5. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, escorreita a sentença que condenou a companhia aérea a ressarcir aos recorridos os gastos pela perda de 1 (um) dia da viagem de navio.
6. No que concerne ao dano extrapatrimonial, ainda que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente a tanto, bem de ver que, no caso concreto, a situação vivenciada (cancelamento unilateral do voo com destino a Guarilhos, sem justa causa, do qual o consumidor teve somente ciência quando procedia ao check-in no aeroporto, e, posterior, perda de um dia da cruzeiro, no qual o primeiro autor faria pedido de casamento para a segunda autora, conforme comprova conversa de ID 18527617) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento para constituir afronta aos atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X).
7. Em relação ao quantum, no entanto, tenho que o valor arbitrado pelo Juízo de origem mostra-se excessivo diante da situação vivenciada pelos autores, considerando que não houve indicação de maiores prejuízos experimentados ou a demonstração de que o fato tenha trazido outras consequências mais graves ao seio social, pessoal e familiar dos autores/recorridos.
8. Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor; sem, porém, gerar o enriquecimento sem causa, deve ser reduzido o valor da compensação dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o quantum indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada um dos autores. Mantido os demais termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido na integralidade.